Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, CP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TROCA DE VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, pela prática do crime de receptação culposa, previsto no 180, §3o, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 73521120).
5. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
6. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 953/2024 - 26a DP (ID 72931226), Ocorrência Policial no 8743/2024 - 26a DP (ID 72931227), Auto de Apresentação e Apreensão no 791/2024 - 26a DP (ID 72931223) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura, coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. Considerando as peculiaridades do caso, verifica-se que o acusado relatou ter realizado a troca de veículos com um indivíduo desconhecido, identificado apenas como João, por meio do marketplace do Facebook, sem exigir os documentos indispensáveis à formalização da transferência do bem. Embora tenha alegado ter consultado a placa e eventuais restrições do veículo, tal diligência é insuficiente para comprovar a origem lícita do bem, especialmente diante da constatação de roubo/furto, da ausência de documentação e de informações concretas sobre o proprietário anterior. Assim, incumbia à parte ré demonstrar a legalidade da aquisição, o que não foi feito nos autos.
8. Nesse sentido: "A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada, ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...)". (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023).
9. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade.
10. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o e §3o, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ. Nessas circunstâncias, tendo em vista que o réu possui uma condenação anterior (ID 72931230 - pág. 2/3), o que configura maus antecedentes, não se mostra possível substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme o art. 44, III, do Código Penal.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.